Tribunal: TJSP
Processo: 2278769-43.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
REVISÃO CRMINAL. Roubo e corrupção de menor. Subtração, mediante grave ameaça, em concurso com adolescente, de veículo automotor na via pública. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão na polícia e em juízo. Declarações de uma das vítimas, que não teve condições de reconhecer o peticionário pessoalmente. Depoimento dos policiais que prenderam o agente em poder do

Ementa:
REVISÃO CRMINAL. Roubo e corrupção de menor. Subtração, mediante grave ameaça, em concurso com adolescente, de veículo automotor na via pública. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão na polícia e em juízo. Declarações de uma das vítimas, que não teve condições de reconhecer o peticionário pessoalmente. Depoimento dos policiais que prenderam o agente em poder do veículo roubado. Condenação fundada em elementos de convicção. Inocorrência de contrariedade entre a condenação e a evidência dos autos. Pretendido afastamento da causa de aumento do concurso devido à condenação pelo delito conexo. Inadmissibilidade. Bis in idem não configurado. PENA. Concretização em 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime intermediário, mais 13 dias-multa. Concurso material. Entendimento sobre questão de direito não configuradora de erro judiciário sanável pela via rescisória. Pedido indeferido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2278769-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário FELIPE
GREQUE SOARES.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Rodolpho Pettená Filho e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/8
8° Grupo de Câmaras Criminais
REVISÃO CRIMINAL no 2278769-43.2019.8.26.0000
Comarca: CAMPINHAS
Peticionário: FELIPE GREQUE SOARES
VOTO n° 38.306
REVISÃO CRMINAL. Roubo e corrupção de menor.
Subtração, mediante grave ameaça, em concurso com
adolescente,
de
veículo
automotor
na
via
pública.
Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante.
Confissão na polícia e em juízo. Declarações de uma das
vítimas, que não teve condições de reconhecer o peticionário
pessoalmente. Depoimento dos policiais que prenderam o
agente em poder do veículo roubado. Condenação fundada em
elementos de convicção. Inocorrência de contrariedade entre a
condenação e a evidência dos autos. Pretendido afastamento da
causa de aumento do concurso devido à condenação pelo delito
conexo. Inadmissibilidade. Bis in idem não configurado.
PENA. Concretização em 6 anos e 4 meses de reclusão, no
regime intermediário, mais 13 dias-multa. Concurso material.
Entendimento sobre questão de direito não configuradora de
erro judiciário sanável pela via rescisória. Pedido indeferido.
1. FELIPE GREQUE SOARES foi condenado em primeira
instância, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e artigo 244-
B da Lei no 8.069/90, reconhecido o concurso material, à pena de 6 (seis) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, no piso, fixado o regime
semiaberto.
Por ocasião do julgamento da apelação defensiva, a
Colenda 9a Câmara de Direito Criminal desta Corte, em v. acórdão proferido
por maioria, negou provimento ao recurso, desacolhendo a pretensão
absolutória e mantendo a pena e o regime fixado na sentença (Autos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/8
0008191-27.2016.8.26.0114).
Transitada em julgado a condenação em 20 de agosto de
2017 (fls. 16), ingressa o peticionário, representado por Defensor constituído,
com pedido revisional buscando a rescisão do julgado com fundamento no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ao argumento de que a decisão é contrária à evidência
dos autos, pleiteia a absolvição fundada na insuficiência de prova para a
condenação. Alega, em abreviado, que, não obstante a confissão do peticionário
em juízo e a do adolescente na delegacia, a prova é frágil, pois FELIPE não foi
reconhecido pela vítima, que não logrou apontá-lo, com a necessária certeza,
como um dos autores do roubo.
Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do crime conexo e
o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas. Em prol dessas
duas pretensões, aduz configurado o bis in idem e que o adolescente já estaria
corrompido, pois teria sido ele quem convidou o peticionário para praticar o
roubo.
Acena, por fim, com a detração prevista no artigo 387, §
2o, do sobredito código, a fim de que seja, em razão do tempo que permaneceu
provisoriamente preso, o regime aberto (fls. 1/14).
A inicial veio acompanhada da procuração (fls. 15) e da
certidão criminal de fls. 16. Pela petição de fls. 29, o Defensor opôs-se ao
julgamento virtual.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer
subscrito pela Dra. Águeda Maria Barbosa Hajar, manifestou-se pelo não
conhecimento do pedido e, caso conhecido, por seu indeferimento (fls. 31/36).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/8
É o relatório.
2. O pedido, embora conhecido, não comporta mesmo
deferimento.
FELIPE foi condenado porque, no dia 27 de março de
2016, por volta das 20h30, na rua Las Casas dos Santos, comarca de Campinas,
mediante grave ameaça, exercida com simulação de emprego de arma de fogo,
subtraiu, em concurso com o adolescente Klinsman Hansley Ramos, o veículo
Nissan/Versa, placas FOO-4123, pertencente a Sydneia Barbosa Tavares, que, no
momento do roubo, encontrava-se acompanhado do marido Mario e da filha
Ana Beatriz. Consta, ainda, que corrompeu o adolescente com ele praticando a
subtração do automóvel.
Segundo a vítima, ao parar o veículo no semáforo, foram
abordados pelos criminosos, que anunciaram o assalto e, simulando emprego
de arma de fogo, exigiram que saíssem do carro, nele ingressaram e, com
FELIPE na direção, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado.
Sem demora, a ofendida acionou a Polícia Militar.
Os policiais Valdemar Paiva e Bruno Coelho, em
patrulhamento de rotina, cientes das características fornecidas pelo COPOM,
avistaram o veículo e realizaram aproximação, iniciando-se breve perseguição
até o peticionário perder o controle do automóvel e colidir contra outro veículo,
viabilizando-se, assim, a detenção do adolescente, ainda no interior do “Versa”,
e do revisionando próximo ao local da colisão, ao tentar, sem sucesso, se evadir
a pé.
Preso em flagrante, FELIPE admitiu a autoria do roubo e,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/8
em juízo, voltou a confessar, versão que encontra amparo nas declarações do
menor e no depoimento dos policiais que o prendeu em flagrante em poder do
veículo subtraído.
Nesse sentido,
os depoimentos dos
policiais são
absolutamente convergentes, reforçando, sobremaneira, a versão acusatória,
nada justificando, bem por isso, a crítica defensiva ao conjunto probatório por
não ter a vítima reconhecido o peticionário, circunstância que não o favorece,
dada a concretude dos demais elementos de convicção, exaustivamente
analisados e revalorados pelos juízos de primeira e segunda instâncias.
A robustez da prova produzida, enfim, evidencia o acerto
da condenação pelos dois crimes e inviabiliza o afastamento da causa de
aumento do concurso de pessoas, bem como a absolvição da corrupção de
menor.
A caracterização do delito conexo independe de prova da
efetiva e posterior corrupção do inimputável, sendo suficiente a comprovação
do seu envolvimento em prática delituosa na companhia de maior de dezoito
anos de idade, ainda que tenha atuado com desenvoltura.
Ademais, “O fim a que se destina a tipificação do delito de
corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do
menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora
não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e
do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações
penais” (STJ, Resp. n° 1.160.429/MG, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves de
Lima, DJE 29.03.10).
Nesse sentido, inclusive, o enunciado da súmula no 500 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/8
mesmo Tribunal: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
Insustentável, de igual modo, a alegação da ocorrência de
bis in idem porque incidente, além do crime autônomo, a causa de aumento do
concurso de pessoas.
A condenação por roubo praticado em concurso com o
adolescente não obsta a responsabilização de FELIPE pelo delito de corrupção
de menores, pois diversos são os bens jurídicos e distintos os respectivos
momentos consumativos.
À toda evidência, o roubo constitui crime material, que se
consuma com a inversão da posse do bem subtraído após cessação da violência
ou grave ameaça. A corrupção de menor, por sua vez, é crime formal, conforme
entendimento consagrada na supracitada Súmula no 500 do STJ, consumando-
se com a simples atuação criminosa, desde que o agente se faça acompanhar
por um adolescente, dispensando-se prova da efetiva degradação moral do
inimputável.
Além da diversidade dos bens jurídicos tutelados, as
circunstâncias anteriormente mencionadas permitem, tranquilamente, a
coexistência dos delitos imputados ao apelado.
Diferente não é o entendimento jurisprudencial:
“Não configura bis in idem a condenação pelo crime de
corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado
em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens
jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção” (HC no 418.146/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29 de novembro de 2017, VU).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 7/8
Anoto,
ainda,
que,
embora
não
comungue
do
entendimento majoritário, segundo o qual, no julgamento da apelação,
prevaleceu o concurso material entre os delitos, a questão, além de não ter sido
objeto de insurgência defensiva, não constitui questão de fato ou dependente de
prova que seria contrária à evidência dos autos. Trata-se, não há negar, de
questão de direito, compreensão dos julgadores acerca do tema debatido, razão
pela qual deve ser mantida intacta, preservando-se a solução do colegiado.
O revisionando, em suma, deve responder mesmo por
roubo consumado em concurso com a corrupção de menor, cumprindo, no
regime intermediário, a pena concretizada em 6 anos e 4 meses de reclusão,
mais 13 dias-multa, descabendo revisitar, agora em sede de rescisória, a
incidência do artigo 387, § 2o, do Código de Processo, a pretexto de, aplicada a
detração, impor-lhe o regime aberto.
No caso, para além da competência do Juízo da Execução,
a pena estabelecida e a relativa gravidade do delito desautorizam a fixação de
regime mais brando, estabelecido de acordo com o critério do juízo de primeiro
grau e confirmado, por unanimidade, pela Colenda 9a Câmara Criminal, não
havendo, portanto, erro judiciário passível de revisão.
Em suma, a condenação se deu sob a estrita observância
do devido processo legal e do princípio da individualização da pena, não
comportando, assim, a rescisão pleiteada.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido
revisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2278769-43.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 8/8
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator